Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA.
1 Em observância à teoria da aparência, considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a empresa ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva.
2. Agravo de instrumento não provido.